Tribunal: TJDFT
Processo: 0704977-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704977-92.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GESTAO E INTELIGENCIA EM INFORMATICA LTDA RECORRIDO: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Cabe ao relator não conhecer de recurso inadmissível que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme art. 992, inciso III, do CPC. 2. Agravo Interno conhecido e improvido. A recorrente aponta violação aos artigos 489, 1.010 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a repetição dos argumentos deduzidos na inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão condizentes com a causa de pedir e deixa claro o interesse pela reforma da sentença. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 489, 1.010 e 1.013, todos do Código de Processo, pois a turma julgadora decidiu que a recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença atacada e apresentou razões dissociadas. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003